Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-97.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000123-97.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 550.146.071-87 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (AGRAVADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO

– OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão, proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0000123-97.2014.8.11.0010, com provimento, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Aduz, o Recorrente, a prejudicial de mérito, de prescrição, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação à matéria, reconhecendo que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício do direito de ação.

Alega que a Justiça Comum seria incompetente para a análise e o julgamento do presente recurso, em razão do IRDR n. 85.560/2016, cujo julgamento, em 10/12/2018, firmou a tese de que, nas demandas sobre a incorporação das diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, assevera que houve a realização de perícia judicial, e que ficou demonstrado que a Requerente não fazia jus a qualquer incorporação, haja vista que a referida perícia constatou a correta aplicação da Lei n. 8.880/1994, pelo ente requerido.

Informa que a perícia judicial fora perfeita em toda a sua explanação, bem como na definição jurídico-contábil dos cálculos apresentados, apurando que não houve perdas salariais e, consequentemente, inexiste qualquer valor a ser percebido, muito menos ser aplicado qualquer índice aos servidores.

Reitera que está evidenciada a desnecessidade de realização de perícia individual, mesmo porque a recomposição salarial ocorre sobre o cargo que, consequentemente e por lógica, alcança todos os servidores.

Afirma que está demonstrado que os servidores obtiveram a recomposição salarial devida, e que, em todos os processos desse jaez, os laudos periciais foram homologados, e os feitos extintos, ante o reconhecimento da inexistência de valores a executar.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, negar provimento ao Apelo, de modo a manter incólume a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a inexistência de valores a receber, em razão da liquidação de valor zero, apurada na perícia.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões (id. 145346694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão, proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0000123-97.2014.8.11.0010, com provimento, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, cumpre salientar que não são desconsideradas as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça; contudo, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
–
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”
–
“TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
–
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
–
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Diante disso, não há que falar em prescrição neste momento processual, em respeito à coisa julgada material.

Com relação à alegação de incompetência deste Tribunal de Justiça, para a apreciação do presente recurso, consigno que não merece acolhida, porquanto verifica-se que os autos estão em fase de cumprimento de sentença, em que a Exequente objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Dessarte, a toda evidência, tem-se matéria atinente ao capítulo “da decisão judicial”, relativa ao ônus financeiro da demanda, decisão que é oriunda do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT.

Nesse sentido, sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe o CPC/15:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Sobre o tema, calha mencionar as lições do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[i]
:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art. 43 do Novo CPC, da
perpetuatio jurisdictionis
, que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa

dizer

que

as

modificações

de

fato

e

de

direito

não

influenciam,

em

regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um foro concorrente para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.

Assim, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
previsto no art. 43 do CPC/2015, de modo que a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Corte de Justiça.

Com relação ao mérito, melhor sorte não assiste ao Agravante, dado que, no Recurso de Apelação, a parte autora fundamentou a impossibilidade da utilização do laudo pericial, como prova emprestada, uma vez que os documentos juntados, específicos dos servidores, não são de todas as categorias, e que não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, bem assim que não foram apreciados os quesitos trazidos aos autos.

Sustentou, para tanto, que não há lei municipal relacionada à conversão da URV, que fora utilizada tabela com valores hipotéticos, sem qualquer indicação de ser oficial, e que o parecer do técnico particular foi desconsiderado pelo Juízo
a quo
.

Requereu, nesse contexto, o provimento do recurso, para reformar a sentença e dar seguimento ao feito, além de determinar a realização de nova perícia, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação da sentença.

Entrementes, o Agravante trouxe a lume arestos deste Sodalício, inclusive, desta relatoria, relativos ao tema em testilha, em que, naqueles casos, foi verificado que o cálculo pericial foi realizado com base nos
documentos pessoais e individuais da parte autora
, em estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
de modo que não se utilizou prova emprestada
, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Naqueles autos é possível verificar que a
expert
demonstrou que o valor dos vencimentos, convertidos em URV, pela municipalidade, e pagos à parte autora no mês de março/1994 é superior à importância recebida pela autora no mês de fevereiro/1994, com indicação do equivalente em URV, e à média aritmética dos quatros meses antecedentes ao mês de março, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da lei mencionada.

Demais disso, ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais, presentes nas planilhas de cálculos, apresentadas pela parte autora, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbrou-se que a Exequente utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando, de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, e, por conseguinte, com o título executivo, gerando, assim, média aritmética e vencimentos relativos ao mês de fevereiro/1994, com valores incorretos e apurando, em consequência, diferenças salariais inexistentes, conforme demonstrado no cálculo do perito.

Naquela oportunidade foi observado que a Exequente apresentou um
parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada
, cuja conclusão foi a de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame.

Dessa forma, quando do julgamento daqueles autos, utilizados como paradigma, ficou demonstrado que não houve perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pela municipalidade, e que inexistiam diferenças a serem executadas, de modo que foi mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Entrementes,
o caso em mesa trata de situação diversa daquela reproduzida alhures
e
citada pelo Agravante,
porquanto, nesses autos, em análise, o procedimento não fora devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque
fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV
, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma
individualizada
, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, de forma que, se ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, a possível diferença deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento este consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Municipais, que reestruturaram a carreira da Apelante e de outros, supriram a defasagem advinda da conversão.

Não há, pois, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Dessarte, como já dito, na apreciação do tema da prescrição, linhas atrás, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a Recorrida, sinalizam a necessidade da liquidação do julgado, de forma individual, para apurar a existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018).

2.Agravo desprovido. (N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Vice-Presidência, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Município de São Pedro da Cipa.

É como voto.

[i]
NEVES. Daniel Amorim Assumpção.

Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022